Tribunal: TJES
Processo: 5003432-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003432-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE SARRIA

AGRAVADO: JOSE MARIA DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003432-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE SARRIA

AGRAVADOS: JOSÉ MARIA DE ANDRADE E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA UTILIZADA DESDE 2020 PARA ACESSO A IMÓVEL RURAL. OBSTRUÇÃO INJUSTIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DESOBSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO QUE NÃO DESCARACTERIZA A SERVIDÃO APARENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JORGE SARRIA contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 5000095-12.2025.8.08.0020, ajuizada por JOSÉ MARIA DE ANDRADE e MÔNICA KÁTIA DE MIRANDA ANDRADE, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata desobstrução de duas servidões de passagem que conduzem à residência dos autores, sob pena de multa diária de R$ 150,00. O agravante sustenta que não há servidão constituída, que o caminho obstruído é apenas um trilho interno de sua propriedade utilizado para escoamento agrícola, e que outra estrada estaria livre e desimpedida para acesso à propriedade dos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para restabelecimento de servidão de passagem; e (ii) estabelecer se a existência de via alternativa exclui o direito possessório dos autores à utilização da servidão obstruída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A servidão de passagem é direito real previsto nos arts. 1.378 e seguintes do Código Civil, prescindindo do encravamento do imóvel dominante, desde que fundada em utilidade, comodidade ou necessidade.

5. A proteção possessória é admitida mesmo sem registro imobiliário, quando há prova do uso contínuo e aparente da passagem, nos termos da Súmula 415 do STF.

6. Laudo do Departamento de Fiscalização Urbana confirmou a obstrução de duas vias utilizadas como servidões, mediante construção sobre trilho e destruição de ponte.

7. Documentos como boletim de ocorrência e fotografias corroboram a narrativa dos agravados quanto à obstrução e ao uso prolongado e pacífico da servidão.

8. A existência de outra via de acesso não impede o reconhecimento da servidão de passagem, quando o caminho obstruído é o mais cômodo, útil e eficaz, conforme jurisprudência consolidada.

9. A conduta do agravante caracteriza esbulho possessório em relação à servidão aparente exercida pelos agravados, legitimando a concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A servidão de passagem pode ser reconhecida e protegida judicialmente com base em uso contínuo e aparente, ainda que o imóvel dominante não esteja encravado.

2. A existência de outra via de acesso não obsta a concessão de tutela de urgência para proteção possessória da servidão de passagem mais cômoda ou necessária ao imóvel dominante.

3. A obstrução unilateral de servidão de trânsito aparente caracteriza esbulho possessório e autoriza medida liminar para desobstrução, nos termos do art. 300 do CPC e da Súmula 415 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CC, arts. 1.378 a 1.383; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 415; TJ-MS, AC 0800026-83.2019.8.12.0035; TJ-MG, AI 1000020-06.5734.4001; TJ-SP, AI 2141274-15.2023.8.26.0000; TJ-ES, Apelação 11120141061 e Apelação 21100081161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

JORGE SARRIA
, por meio do qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, acostada no ID 12538831, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
tombada sob n°.
5000095-12.2025.8.08.0020, proposta por
JOSÉ MARIA DE ANDRADE
e
MÔNICA KÁTIA DE MIRANDA ANDRADE,
deferiu o pedido de tutela de urgência
“[...] para determinar que as partes requeridas procedam imediatamente com a desobstrução das duas servidões no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo isentarem-se de oporem resistência ao trânsito dos autores na estrada que conduz o acesso à propriedade destes, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Em suas razões (ID 12538556), aduz o recorrente que:
(i)

“[...] a passagem à qual os agravados se referem e reivindicam indevidamente, não se trata de uma estrada de fato, mas sim de um trilho que passa por dentro do terreiro da propriedade do agravante, que foi aberto exclusivamente para escoar produção de café e milho, não sendo uma estrada de rodagem”
; (ii) não há que se falar em obstrução de passagem por parte do agravante, visto que a estrada construída para acesso entre propriedades está livre e desimpedida, sendo que o agravante só não permite que os agravados transitem no trilho que dá acesso ao terreiro de sua propriedade, pois nunca foi uma passagem adequada para trânsito de pessoas e veículos; e (iii)
“a falta de especificação da decisão pode fazer com que o agravante sofra consequências por estar sendo acusado de obstruir uma estrada, quando na verdade está apenas utilizando o terreiro de sua casa, por onde passa um trilho, enquanto a real estrada pela qual os agravados podem passar está livre e desimpedida”
.

No ID 12578902, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Os recorridos, em sede de contrarrazões (ID 12766984), pugnam pela manutenção da r. decisão objurgada.

Pois bem.

De saída, rememoro tratar-se na origem de
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada pelos requerentes,
JOSÉ MARIA DE ANDRADE
e
MÔNICA KÁTIA DE MIRANDA ANDRADE
, em face dos requeridos
JORGE DE SARRIA
e
ANA MARIA LOURENÇO BATISTA.

Aduzem os autores que adquiriram, em 2017, uma propriedade rural na localidade de Alto São Romão, Guaçuí, sem acesso direto à via pública, e que, desde então, utilizavam uma ponte e uma estrada em propriedades vizinhas, pertencentes aos réus.

Afirmam que, em 2020, a ponte caiu e os requerentes, em comum acordo com o requerido Jorge Sárrea, passaram a utilizar exclusivamente a estrada, que foi restaurada pelos mesmos.

No entanto, afirmam que há três meses, o demandado começou a obstruí-la, culminando, em 05 de janeiro, na interdição total da via, obrigando os demandantes a percorrerem 1,5 km a pé até sua residência, mesmo transportando uma neta de um ano.

Outrossim, afirmam que a requerida, Ana Lourenço, impede a reconstrução da ponte, impossibilitando qualquer acesso.

Sustentam os requerentes que são pessoas idosas e que têm se desgastado para contornar a propriedade por estrada mais longa com o fim de conseguirem acesso à sua residência, bem como aduzem, ainda, que têm sofrido ameaças constantes e xingamentos por parte dos requeridos.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, a Magistrada de 1º Grau, em resumo, assim se pronunciou:

“(...) A antecipação dos efeitos da tutela somente é cabível quando o juiz, convencendo-se da verossimilhança das alegações feitas na inicial, mediante prova inequívoca carreada aos autos, vislumbre fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Estes requisitos, diga-se de passagem, são irremovíveis, devendo fluir dos autos para gerar a certeza de que o provimento invocado está juridicamente resguardado e não cause, ainda, dano irreparável àquele contra quem se pede.

No caso em apreço, evidencia-se que os autores tem sido cerceados em seu direito de ir e vir, ao exame do conjunto fático probatório carreado nos autos, constata-se que estão presentes os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que enseja o deferimento, liminar, do pedido.

A situação inviabiliza o livre acesso à propriedade, justificando a necessidade de intervenção para restabelecer o direito de passagem. Nesse contexto, quanto à concessão da referida tutela no contexto da obstrução de passagem empreendida pela parte requerida, releva observar o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONFESSATÓRIA - SERVIDÃO DE PASSAGEM – ACESSO AO IMÓVEL RURAL DA AUTORA POR MEIO DE ESTRADA EXISTENTE NO IMÓVEL DOS REQUERIDOS – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO ACESSO DESDE LONGA DATA - OBSTRUÇÃO ABRUPTA DA PASSAGEM – APARÊNCIA DA SERVIDÃO DE PASSAGEM PROVADA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - SÚMULA 415 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência de servidão de passagem aparente, merece guarida o pleito formulado por proprietário de imóvel rural cujo acesso se dá por via sobre o prédio serviente (propriedade dos réus), ainda que o imóvel dominante não esteja encravado. TJ-MS - AC: 08000268320198120035 Iguatemi, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA. IMÓVEIS RURAIS. 1. O direito à proteção possessória nos casos de servidão de passagem prescinde da existência de prova de que o imóvel se encontre encravado, baseando-se na comodidade ou utilidade, de acordo com o art. 1378 do Código Civil, afigurando-se, pois, irrelevante o fato de existirem outras estradas que conduzam ao imóvel do autor. 2. Quando incontroversa a utilização da estrada pelo agravado, a caracterizar o efetivo exercício da posse, a atitude do agravante, de impossibilitar o trânsito de maquinários do agravado na aludida servidão de passagem, configura manifesto esbulho à posse deste, proprietário do prédio dominante de servidão. 3. Presentes os requisitos necessários à concessão da liminar reintegratória de servidão de passagem, é o caso de manter-se a decisão que a concedeu. TJ-MG - AI: 10000200657344001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Cíveis/16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Nesta linha, constata-se que o conjunto fático-probatório produzido pelos autores é apto a autorizar o deferimento da medida pleiteada, restando evidente que a persistência de obstrução da passagem de acesso dos mesmos à sua residência afronta direito fundamental (5, XV, CF) e causa transtornos desnecessários às partes.

Diante do exposto,
DEFIRO

a tutela de urgência pleiteada para determinar
que as partes requeridas procedam imediatamente com a desobstrução das duas servidões no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo isentarem-se de oporem resistência ao trânsito dos autores na estrada que conduz o acesso à propriedade destes, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Sobre o tema é sabido que
“(...) A servidão de passagem é um instituto real de propriedade e tem previsão nos arts. 1.378 e seguintes do Código Civil, por meio do qual, busca-se que o imóvel dominante tenha acesso a uma utilidade que perpassa o prédio serviente, e prescinde da existência de prova de que o imóvel dominante se encontre encravado, baseando-se apenas na comodidade ou utilidade. (...)”
(TJ-GO 5392417-34.2020.8.09.0049, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

Neste contexto, infere-se do art. 1.378 do Código Civil que a servidão constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis, admitindo-se, nos termos da Súmula 415 do STF, a proteção possessória da servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente.

Logo, ainda que a servidão não esteja documentada, considera-se instituída quando evidenciada sua existência ao longo do tempo (servidão aparente).

Neste sentido:

Agravo de instrumento.
Decisão que manteve a servidão de passagem
na penhora. Evidenciado que a escada e corredor dão acesso ao imóvel do agravado.
Utilização ao longo do tempo, de forma ininterrupta. Caracterizada a servidão de passagem aparente. Desnecessidade de encravamento do imóvel serviente ou de anotação da servidão do registro de imóveis.
Art 1.380 e seguintes do Código Civil e Súmula 415 do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21412741520238260000 Itanhaém, Relator: Débora Brandão, Data de Julgamento: 15/07/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - IMÓVEL NÃO ENCRAVADO - PASSAGEM FORÇADA - SERVIDÃO DE PASSAGEM - DIFERENÇA ENTRE OS INSTITUTOS - REQUISITOS DO ART. 1.379 DO CC - COMPROVAÇÃO - SERVIDÃO APARENTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STF - POSSE E ESBULHO CARACTERIZADOS - AVERBAÇÃO DA SERVIDÃO - DIREITO RECONHECIDO. O instituto da passagem forçada não se confunde com a servidão de passagem, que prescinde de comprovação de encravamento do imóvel.
Restando comprovado nos autos a utilização incontestada pela parte autora da estrada que corta a propriedade da parte ré por prazo superior ao previsto no art. 1.379 do CC, bem como o esbulho praticado por esta última, resta evidenciada a prova inequívoca das alegações dos requerentes no que tange à servidão aparente de trânsito, tornada permanente nos termos da súmula 415 do STF, sendo cabível a proteção possessória,
bem como o a averbação no cartório de registro de imóveis.(TJ-MG - AC: 10216180049233001 Diamantina, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2022)

Na hipótese vertente, infere-se dos autos originários, notadamente do documento carreado no ID 61798941, informação prestada pelo Departamento de Fiscalização Urbana a qual confirma que
“[...] nos dirigimos no lugar denominado como ‘ALTO SÃO RUMÃO’, Para verificar se tem procedência a reclamação narrada nos autos de que os infratores tinham interditado o acesso para a propriedade e residência do requerente. Diante do exposto, foi constatado que os fatos narrados pelos requerentes são verdadeiros. Podemos DECLARAR que as duas servidões foram obstruídas, pelos infratores, tendo em vista a primeira (1º) foi construída uma casa e um terreno para secar café e a segunda (2º) servidão tem alocada uma ponte de madeira por cima de um córrego, o qual aparentemente foi derrubada, impedindo totalmente a passagem do reclamante para sua residência e propriedade”
.

Ademais, a despeito das fotografias e dos vídeos que foram juntados na inicial recursal, entendo que os demais documentos acostados na exordial de origem, principalmente as fotos anexadas no ID 61798937 e o boletim de ocorrência no ID 61799823, ao menos em sede de cognição sumária, robustece a conclusão adotada pela fiscalização outrora mencionada.

Destaco, ainda, que o fato de existir outra via de acesso não obsta o reconhecimento da servidão de passagem quando o local onde constituída é o que melhor atende os interesses da parte favorecida.

Cite-se, nesse sentido, precedentes desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – USO CONTÍNUO E INCONTESTADO POR ANOS – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM ACESSO – IRRELEVÂNCIA – OBSTRUÇÃO DO ACESSO EM RAZÃO DA TERRAPLANAGEM REALIZADA NO IMÓVEL SERVIENTE – NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Na servidão de passagem é irrelevante o fato de o imóvel possuir outras vias alternativas de acesso, já que sua exigência somente se dá na hipótese de passagem forçada, exigindo, tão somente, para sua configuração, que a passagem seja de uso contínuo e incontestado, não sendo necessária, em regra, a anuência do proprietário do imóvel serviente.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 11120141061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO AO IMÓVEL DA AUTORA – NÃO DESNATURALIZAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NO ACESSO SOB LITÍGIO – SERVIDÃO DE PASSAGEM E PASSAGEM FORÇADA – DISTINÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MERA TOLERÂNCIA – PROVAS CONTUNDENTES DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO – DIREITO DE PASSAGEM RECONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A passagem forçada não se confunde com a servidão de passagem. Aquela, tem seu fundamento na necessidade, na indispensabilidade de passagem por determinado local em razão do encravamento de prédio. Esta, por sua vez, não pressupõe encravamento, não se apresenta como necessidade real e absoluta, nem é indispensável ao uso do prédio.
Observa-se que o caso vertente, conforme declarado na sentença recorrida, trata-se de servidão aparente, para a qual, ao contrário da passagem forçada, é irrelevante o fato de o imóvel da autora não estar encravado e o fato de existir via alternativa para acesso. 2. Não há de se afastar a servidão de passagem quando existe outra via de acesso à propriedade da autora, se o caminho fechado pelo réu é o que melhor atende aos interesses daquela
. Restou suficientemente comprovado que a autora utilizava-se da passagem mesmo quando essa ainda se constituía em uma faixa de terra, nos idos de 1998 e, continuou a utilizá-la após a construção do apelante ter avançado em direção ao mangue, vindo a ter obstado seu uso somente em 2008. Nota-se, pois, que a autora utilizou a passagem objeto do litígio por aproximadamente 10 (dez) anos. 3. O conjunto probatório evidenciou, de forma suficiente, que a autora exercia posse sobre servidão permanente e aparente, de modo que configurada a posse anterior da autora sobre a servidão aparente, bem como o esbulho pelo réu, ante a notificação colacionada à fl. 17, merece ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 21100081161, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Diante disso, é certo que, ao menos nesta fase preambular do processo, ao contrário do aduzido pelo agravante, há indícios da probabilidade do direito invocado pelos agravados na demanda de origem, porquanto, pelo que se depreende do arcabouço documental carreado, as passagens são utilizadas pelos recorridos desde o ano de 2020, segundo narra a exordial dos agravados, situação fática que coincide com a permitida pelo Juízo de origem, o que revela a presença de caracteres típicos de uma servidão de passagem/trânsito aparente.

Outrossim, como pontuado anteriormente, o fato de inexistir encravamento e a possibilidade de utilização de outras vias não retira o direito à servidão perquirida, eis que esta decorre da

necessidade
,
utilidade
,
facilidade
ou
comodidade
de trânsito ou de acesso que a passagem proporciona.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA.
- Demonstrado nos autos a posse sobre a área sub judice, decorrente de servidão de passagem antiga, descontínua (como toda servidão de passagem) e aparente e sua perda devido a obstrução unilateral pela parte contrária, é irrelevante a existência de outra via de acesso ao local, quando existem indícios de que a utilização dela implica em risco ou prejuízo para a parte, não devendo ser confundido o instituto da servidão de passagem com o da passagem forçada -
A servidão de passagem, ou servidão de trânsito, é uma limitação ao uso da propriedade plena, caracterizado pelo encargo que suporta um prédio, denominado serviente, em benefício de outro, chamado dominante, decorrente da necessidade, utilidade, facilidade ou comodidade de trânsito ou de acesso - "O direito real de servidão de trânsito, ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada, prescinde do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de saída pela via pública, fonte ou porto"
(STJ, REsp 223.590/SP). (TJ-MG - Apelação Cível: 5006795-83.2021.8.13.0382 1.0000.24.124363-3/001, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

POSSESSÓRIA –

SERVIDÃO DE PASSAGEM
– Alegação da autora de instalação de portão com cadeado em estrada que acessa sua propriedade que enseja a proteção possessória perseguida – Servidão que já foi objeto de acordo judicial entre os antigos proprietários dos imóveis – Laudo pericial que concluiu pela existência da servidão e utilização pela autora – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Não acolhimento – Alegação de inexistência de servidão que resvala na litigância de má-fé –
Réu que, em reconvenção, pleiteou justamente a cessação da servidão em razão da existência de acesso do imóvel da autora à via pública – Irrelevância – Servidão de passagem não exige o encravamento do prédio dominante – Comodidade, utilidade e necessidade atestadas pelo expert – Além disso, servidão de passagem que independe de titulação, conforme disposto na Súmula 415 do STF – Arcabouço probatório dos autos que confirma o direito real em discussão – Proteção possessória que se faz necessária
– Incidência do art. 1.383 do CC – Sentença mantida – Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10005072520228260534 Santa Branca, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 16/12/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR –
SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE – TRILHA OU CAMINHO PARA ACESSO A IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DOS REQUERIDOS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR –
MÉRITO – TRILHA EXISTENTE NO FUNDO DO IMÓVEL RURAL DOS REQUERIDOS, SITUADO ENTRE DOIS IMÓVEIS DO AUTOR – VIA QUE É UTILIZADA PELA PARTE AUTORA PARA SAÍDA DE SUA RESIDÊNCIA PARA ACESSAR SEU OUTRO IMÓVEL EM QUE EXPLORA ATIVIDADE RURAL – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS TESTEMUNHAIS NO SENTIDO DE QUE O AUTOR, ORA APELANTE ADESIVO, BEM COMO OUTRAS PESSOAS UTILIZAM A PASSAGEM POR MAIS DE 40 ANOS SEM QUALQUER OPOSIÇÃO – OBSTRUÇÃO INJUSTIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM SE TRATAR DE SERVIDÃO DE TRÂNSITO NÃO TITULADA, PORÉM, TORNADA PERMANENTE PELAS MARCAS DE USO E PELA VISIBILIDADE DO CAMINHO – DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STF – ALEGAÇÕES DOS APELANTES/REQUERIDOS DE QUE EXISTEM OUTRAS ESTRADAS E UM “CARREADOR CENTRAL” PARA ACESSAR A OUTRA PROPRIEDADE DO AUTOR – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ACESSOS AO IMÓVEL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM TAMPOUCO A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – UTILIDADE E FACILIDADE DA PASSAGEM, AO PRÉDIO DOMINANTE, COMPROVADAS NOS AUTOS – INEXIGIBILIDADE DE ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL PARA CARACTERIZAR A SERVIDÃO – ART. 1.378, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DESTA CORTE – ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUERIDOS/APELANTES NÃO CONCORDARAM COM A PASSAGEM – IRRELEVÂNCIA – SERVIDÃO DE PASSAGEM QUE É USADA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS REQUERIDOS
– ÔNUS QUE NÃO E¿ IMPOSTO A UMA PESSOA, MAS A UM PRÉDIO, DE MODO QUE “SUPORTA-O, POR CONSEGUINTE, QUEM TENHA A SUA POSSE, SEJA A QUE TÍTULO FOR” – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PASSAGEM FORÇADA E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PASSAGEM FORÇADA NÃO CONFIGURADA PORQUE AUSENTE SITUAÇÃO DE IMÓVEL ENCRAVADO– PLEITO DE CONDICIONAMENTO DE USO DA PASSAGEM SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA A PASSAGEM NA MATA CILIAR QUE É IRRELEVANTE PARA A PRESENTE AÇÃO POSSESSÓRIA – TESTEMUNHA, FISCAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL, QUE AFIRMOU EM JUÍZO QUE A TRAVESSIA DO AUTOR PELA MATA CILIAR OU A EXISTÊNCIA DA “PINGUELA” (PONTE) PARA CHEGAR À SUA OUTRA PROPRIEDADE NÃO IMPLICA A EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL DO AUTOR – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMO E DETERMINADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS PREJUÍZOS EXISTENTES PARA LIBERAÇÃO DA PASSAGEM, ADEMAIS, QUE É GENÉRICO E SE REVELA DESDOBRAMENTO DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA AO PEDIDO PRINCIPAL – AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (01) CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO (02) CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-PR 00003171120218160173 Umuarama, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 01/08/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE - AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO - ACESSO POR OUTRA VIA - IRRELEVÂNCIA
- RECONHECIMENTO DA SERVIDÃO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO IMPROCEDENTE. -
A servidão de passagem é uma das espécies de direito real 'jus in re aliena', modalidade que não pressupõe, necessariamente, o encravamento, como querem fazer crer os autores, não se apresentando como necessidade real e absoluta, tampouco é indispensável ao uso do prédio. Assim, a ausência de encravamento da via não desnatura a utilidade e/ou comodidade para obstar a servidão de passagem
. (TJ-MG - AC: 10026180060498002 Andradas, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/2021, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os autores agravados, ao ajuizarem a ação na origem, demonstraram a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pela julgadora primeva.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:20:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58348228072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.